Tribunal: TJDFT
Processo: 0000040-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000040-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46143428, a Contadoria Judicial anexou os cálculos relativos aos honorários da execução e a AMARILDO FRANCISCO DOS SANTOS, ANA CLAUDIA DANTAS BARROS e ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES, em decorrência da decisão de ID: 42648187. O SINDIRETA anuiu com os valores apurados pela Contadoria Judicial (ID: 46506167). No ID: 47364447, o SINDIRETA informou que ANA CLÁUDIA DANTAS BARROS renunciou ao crédito superior a 40SM para fins de recebimento por RPV. No ID: 47959259, o Distrito Federal impugnou os cálculos judiciais, apontando o excesso de R$ 39.755,21. O SINDIRETA discordou dos valores trazidos pelo devedor (ID: 48408548) e, para tanto, anexou nova memória de cálculos a fim de ser homologada (ID: 48408549). O Distrito Federal impugnou os valores apurados pelo SINDIRETA (ID: 49935860), reiterando o excesso de R$ 39.755,21. Pois bem. A desinteligência havida entre as partes cinge-se principalmente ao montante relativo aos honorários da execução. Veja-se que o DF encontrou a quantia de R$ 8.962,57, enquanto o SINDIRETA apurou o montante de R$ 30.487,25. Quanto aos créditos dos servidores, as diferenças encontradas pelas partes são: - AMARILDO FRANCISCO DOS SANTOS (SINDIRETA - R$ 58.983,37 e DF - R$ 58.819,32) = R$ 164,05; - ANA CLÁUDIA DANTAS BARROS (SINDIRETA - R$ 61.624,79 e DF - R$ 61.453,37) = R$ 171,42; - ANA LÚCIA DE OLIVEIRA ALVES (SINDIRETA - R$ 59.143, 29 e DF - R$ 58.978,76) = R$ 164,53. Os valores apurados pelo DF está atualizados até 27/4/2023. Por sua vez, a memória de cálculo do SINDIRETA também se refere a 27/4/2023. Dado tempo de tramitação do feito, a necessidade de preservação do erário, bem ainda a diferença inexpressiva de R$ 500,00 relativa aos cálculos dos servidores, tenho que deve prevalecer a memória de cálculo do DF (ID: 49935861). Homologo-a tão somente no tocante aos valores devidos a AMARILDO FRANCISCO DOS SANTOS, ANA CLÁUDIA DANTAS BARROS e ANA LÚCIA DE OLIVEIRA ALVES. Homologo a renúncia manifestada por ANA CLÁUDIA DANTAS BARROS ao crédito superior a 40 SM para fins de recebimento por RPV. Expeça-se RPV, no limite individual de 40 salários-mínimos, em favor de ANA CLÁUDIA DANTAS BARROS, com destaque dos honorários contratuais. Expeçam-se PRECATÓRIOS em benefício de AMARILDO FRANCISCO DOS SANTOS e ANA LÚCIA OLIVEIRA ALVES, com destaque dos honorários contratuais. A controvérsia a respeito dos honorários da execução será dirimida após o pagamento da RPV supramencionada, a fim de evitar tumulto processual. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador